Tribunal: TCU
Processo: 031.803/2017-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos por Eudy do Nascimento Santos - na condição de Secretária Municipal de Administração e Finanças do município de Cutias de Araguari/AP, e Maria de Fátima da Silva Morais - na condição de Secretária Municipal de Saúde do município de Cutias de Araguari/AP; contra o Acórdão 18999/2021-TCU-2a Câmara.;

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recursos de Reconsideração (peças 106 e 117) interpostos por Eudy do Nascimento Santos, na condição de Secretária Municipal de Administração e Finanças do município de Cutias de Araguari/AP, e Maria de Fátima da Silva Morais, na condição de Secretária Municipal de Saúde do município de Cutias de Araguari/AP; contra o Acórdão 18999/2021-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do Ministro-Substituto André de Carvalho, o qual, em suma, julgou irregulares as contas dos recorrentes, condenando-os em débito histórico de R$ 6.427,53 e R$ 51.206,39, e aplicando-lhes multa de R$ 3.000,00 e R$ 20.000,00, respectivamente. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com base no art. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, e nos arts. 212 e 281 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer dos recursos, e, no mérito, dar-lhes provimento parcial para: 9.1.1. reduzir o débito imputado à Eudy do Nascimento Santos, conforme composição de débito remanescente abaixo: Data da Ocorrência Valor Histórico (em R$) 10/06/2013 1.638,00 06/08/2013 715,88 01/10/2013 3.600,00 9.1.2. reduzir o débito imputado à Maria de Fátima da Silva Morais, conforme composição de débito remanescente abaixo: Data da Ocorrência Valor Histórico (em R$) 06/02/2013 26.529,16 13/03/2013 2.000,00 30/04/2013 18.185,47 26/06/2013 2.000,00 23/07/2013 500,00 9.1.3. reduzir a multa aplicada à Maria de Fátima da Silva Morais, por meio dos itens 9.3 do Acórdão 18999/2021-TCU-Segunda Câmara , para R$ 10.000,00 (dez mil reais); 9.1.4. reduzir a multa aplicada à Eudy do Nascimento Santos, por meio dos itens 9.4 do Acórdão 18999/2021-TCU-Segunda Câmara , para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais); 9.2. dar ciência da presente deliberação às recorrentes, ao Fundo Nacional de Saúde (FNS/MS), à Controladoria-Geral da União, à Procuradoria da República do Estado do Amapá e aos demais interessados.